Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM VINTE E UM ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o apelante contava com 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, inviável reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do réu.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
3. Na espécie, o delito se aproximou de sua consumação, somente não ocorrendo em razão da reação da vítima, que entrou em luta corporal com o réu, e do auxílio dos populares que se aproximaram para averiguar a situação, de modo que a redução da pena em 1/3 (um terço), tal como estabelecido na sentença, mostra-se proporcional.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.